Tribunal: TJDFT
Processo: 0736136-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736136-12.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado do NAJ/CEUB em favor de JACKSON NUNES DE SOUZA, vulgo DIGÃO, apontando como autoridade coatora magistrado do Tribunal do Júri de Brasília, por decisão, proferida em sentença de impronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal que remanesce acusado pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores. Alega, em síntese, “que a pena a ser imposta pelo crime de corrupção de menores em concurso formal e a ocultação de cadáver não alcançam em seu patamar mínimo 4 anos, requisito necessário para a manutenção da prisão preventiva”. Sustenta, ainda, que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 29/10/2024, estando o paciente preso cautelarmente há mais de 9 meses (304 dias), o que, no seu entendimento, configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, quanto às alegações de ilegalidade da prisão preventiva, por falta de requisito objetivo, e excesso de prazo pelo mero decurso de tempo da custódia cautelar, tais requisitos não despontam evidentes. O crime doloso de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, é punido com pena privativa de liberdade máxima de 4 anos de reclusão e o crime doloso de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do CP, com 3 anos de reclusão. Assim, aplicada a regra do concurso formal, previsto no art. 70, caput, do CP, a pena privativa de liberdade máxima aplicada resulta, em tese, superior a 4 anos, uma vez que sendo o crime de corrupção de menores o delito concorrente mais grave, sobre a pena deste é que há de incidir a fração de aumento de 1/6 até 1⁄2. Daí a improcedência do argumento de ilegalidade da prisão preventiva por ausência do requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP. Já quanto ao juízo de necessidade da prisão preventiva, resta inviável a apreciação da tutela de urgência requerida, posto que o habeas corpus não foi instruído pelo impetrante com documentos essenciais ao exame dessa questão, como a representação pela prisão preventiva e a íntegra da decisão que a decretou. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Por fim, no que diz respeito à alegação de excesso de prazo, igualmente sem razão o impetrante. A mera indicação da data de início da prisão preventiva não é suficiente para caracterizar o alegado excesso, uma vez que sua constatação não segue regra aritmética rígida, sendo aquilatado conforme as peculiaridades processuais de cada caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual. De todo modo, de plano verifica-se que a instrução processual da primeira fase do rito escalonado do Júri já foi encerrada, seguida de sentença de impronúncia já prolatada, o que afasta, em exame inicial, o constrangimento ilegal alegado. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator